Tribunal: TJSP
Processo: 1014306-30.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (COM REFINANCIAMENTOS). Alegação da autora de que não firmou os contratos impugnados. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Validade das contratações reconhecida. Instrumentos contratuais juntados. A utilização dos créditos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (COM REFINANCIAMENTOS). Alegação da autora de que não firmou os contratos impugnados. Sentença que julgou procedentes os pedidos. Pretensão do réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Validade das contratações reconhecida. Instrumentos contratuais juntados. A utilização dos créditos sem qualquer objeção ou ressalva é capaz de chancelar a contratação, mesmo que a assinatura não seja confirmada em sua autenticidade. Inexistindo prova de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora com base no contrato de cartão de crédito impugnado, não há que se falar em indenização por dano moral ou restituição de valores, nem de maneira simples e nem em dobro. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.